Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716586-44.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SERGIO EDUARDO DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO em desfavor do Acórdão n.o 1404368 (ID n.o 33358410), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso da defesa para indeferir a restituição de bens apreendidos na investigação. Insatisfeita, a defesa requer a reforma do acórdão, alegando omissão. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões ao recurso. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2022 15:02:00. ROBSON BARBOSA Desembargador